Tribunal: TJPA
Processo: 0002394-71.2013.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002394-71.2013.8.14.0094
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

SENTENCIADO: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA, ELIELSON CORREA DA SILVA, ERNANDES CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEM OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. ATO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COMPROVADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR O ATO DE REMOÇÃO E MANTER OS IMPETRANTES NAS LOTAÇÕES ORIGINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Tauá, nos autos do mandado de segurança impetrado por Elielson Corrêa da Silva e Outros, todos servidores públicos municipais, contra ato supostamente abusivo praticado pela Secretaria Municipal de Educação, consubstanciado nas sucessivas remoções de forma imotivada.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança (ID. 2261625), confirmando os efeitos da liminar anteriormente concedida para determinar a imediata recondução dos impetrantes para as suas primitivas unidades de trabalho, com manutenção de suas cargas horárias.

Na peça inicial deste feito, os Impetrantes narraram que são servidores públicos municipais ocupando cargo de Professor, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Relataram que no ano letivo de 2013 foram lotados em unidades escolares conforme ocorre no período de recesso escolar por ato interno da Secretaria Municipal de Educação.

Contudo, afirmaram que a Secretária Municipal de Educação, no espaço entre os meses de janeiro a março de 2013, determinou novamente a remoção dos impetrantes para outras escolas municipais e, em alguns casos mais de duas vezes naquele curto internvalo.

Relataram que o impetrante Elielson Corrêa da Silva fora removido da Escola Municipal de Ensino Fundamental Celina Hermes, onde se encontrava lotado há mais de 12 anos e com jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pinto com jornada de trabalho de 75 horas mensais, situada na comunidade de Cocal do Tauá localizada a uma distância de 10 (dez) km da residência do Impetrante. Todavia, em 22/02/2013, o Impetrante foi novamente removido e neste caso para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Gratulina Penha

Alves Dias, na comunidade de Santa Maria distante de sua residência cerca de 12 (doze)

km.

Já o impetrante Ernandes Corrêa da Silva estava lotado na Escola Municipal Celina Hernandes, localizada na Vila de Tracuateua da Ponta, desde 01/02/2006, possuindo carga horária de 200h (duzentas horas) mensais, tendo sido relotado nas escolas Antonio Pinto e São José, localizadas nas Comunidades Cacoal do Tauá e São José, respectivamente, possuindo, atualmente, 200h (duzentas horas) mensais.

Com relação ao impetrante José Augusto Ferreira Lima, estava lotado na Escola Municipal São Silvestre, localizada na Rodovia PA 140, KM 29, desde 01/02/2006, com carga horária de 200h (duzentas horas) mensais, tendo sido relotado nas escolas Tenente Manoel Cassiano de Lima e Lairdes Miranda Costa, localizada na Rodovia PA 140, Km 28, possuindo 200 (duzentas horas) mensais.

A Autoridade Impetrada prestou informações alegando que a remoção dos servidores constitui ato discricionário da Administração Pública, bem como, que a transferência em questão se deu no período de férias escolares e fundamentada na Lei Municipal nº 601/2012, atendendo aos critérios de conveniência e oportunidade, para garantir que os alunos tivessem ministradas disciplinas integrantes de suas grades curriculares.

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela concessão da segurança (ID. 2261622) e o Juízo a quo concedeu a segurança em sentença de ID. 2261625.

Não houve a interposição de recurso voluntário de nenhuma das partes e os autos foram remetidos a este Tribunal para reexame necessário.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença (ID. 2498874).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Passo à análise do mérito.

O cerne da questão é a adequação da segurança que concedeu a segurança aos Impetrantes para anular o ato da autoridade coatora e determinar a relotação dos professores em suas escolas de origem, com a mesma carga horária e sem prejuízo em suas remunerações, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença reexaminada fundamentou-se na falta de motivação, determinando a permanência no local em que estava exercendo suas atribuições.

É certo que, a priori, a remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo, em regra, violação ao direito de quem foi removido, tendo em vista que estabilidade não se confunde com inamovibilidade.

Todavia, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

É certo que a determinação do local de lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade do agente público, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade.

Contudo, a remoção não pode se dar por mera liberalidade e provocando a instabilidade na situação jurídica do servidor, como parece ser o presente caso.

Ora, a remoção de servidor é ato administrativo vinculado à exposição dos seus motivos, ou seja, ainda que se revele ato discricionário e deve demonstrar os motivos pelos quais atende ao interesse público, sob pena de nulidade, não podendo ser utilizado como sanção disciplinar ou retaliação.

Na espécie, verifico o acerto da sentença ao considerar ilegais sucessivas remoções, em intervalo de meses, sem a devida motivação, o que viola a necessária proporcionalidade e razoabilidade que deve orientar os atos administrativos.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021